Tribunal: STF
Processo: ADI 2883
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Aposentadoria
   Compulsória de Magistrados, Membros do Ministério Público e
   Membros do Tribunal de Contas da União aos 70 anos de idade. 3.
   Emenda nº 20/1998. 4. Inexistência de alteração substancial dos
   dispositivos impugnados pelo poder constituinte derivado
   reformador. 5. Impossibilidade de declaração de
   inconstitucionalidade da norma impugnada quando a norma por ela
   revogada padece do mesmo vício de inconstitucionalidade e não foi
   objeto da ação direta (ADI nº 2132, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
   de 05.04.02). 6. Mesmo que houvesse sido argüida a
   inconstitucionalidade material da norma constitucional originária,
   sua inconstitucionalidade não poderia ser declarada na esteira
   dos precedentes desta Corte(ADI nº 815, Rel. Min. Moreira Alves,
   DJ de 10.05.96). 7. Ação direta não conhecida.